Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO FECHADO AOS CONSUMIDORES DURANTE EVENTO DE APRESENTAÇÃO GRATUITA DE SERVIÇOS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO DE OBJETOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU INTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA E OBJETIVA DOS FORNECEDORES QUE PARTICIPARAM DA CADEIRA DE CONSUMO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pela ré VOETUR OPERADORA TURISTICA LTDA. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-la, solidariamente com a ré ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS BRASAL-AFEB, a pagar ao autor o valor de R$2.709,37(dois mil setecentos e nove reais e trinta e sete centavos).
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que o defeito ocorreu apenas em relação ao serviço de estacionamento oferecido exclusivamente pela Associação ré. Defende a impossibilidade de lhe ser imputada a responsabilidade pelo evento danoso, sob o argumento de que a culpa da ré Associação configura culpa exclusiva de terceiro. Aponta que o dever de guarda e vigilância dos bens deixados no interior do estabelecimento pertence à Associação ré. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugna seja afastada a solidariedade da dívida em contexto, minorando o quantum reparatório imputado a recorrente.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar ante a alegação autoral de participação da parte ré na cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No mérito, o convite juntado aos autos a peça inicial (ID 14147318 – pág. 1) comprova a participação da ré/recorrente na promoção da apresentação de serviços ocorrida no clube AFEB, na data de 05/08/2018, das 8h às 11h.
5. Restou incontroverso o fornecimento do estacionamento interno do clube AFEB aos consumidores que foram assistir à apresentação de serviços promovida pela recorrente; situação apta a demonstrar a participação do recorrente na cadeia de fornecimento em questão.
6. A comunicação de ocorrência policial de ID 14147318 - pág. 3 demonstra a verossimilhança das alegações do autor, atinentes ao arrombamento de automóvel e furto de itens que se encontravam dentro do veículo estacionado em estacionamento interno do clube AFEB, durante a referida apresentação de serviços promovida pela ré/recorrente.
7. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na situação em tela.
8. Com isso, não merece prosperar a alegação da recorrente de que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da ré ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS BRASAL-AFEB, porquanto os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos experimentados pelos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço (Parágrafo único do art. 7o do CDC).
9. Outrossim, o fato de terceiro, que acarretaria a exclusão da responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, seria aquele completamente estranho à prestação de serviços, denominado como fortuito externo, situação não demonstrada nos autos.
10. Incabível, ainda, a atribuição de maior culpa à ré/recorrida, como requer a recorrente, pois, conforme os ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. Ademais, verifica-se que o estacionamento interno oferecido durante a apresentação de serviços promovida pela recorrente seria capaz de acarretar razoável expectativa de segurança ao consumidor-médio. Precedente: REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.
12. Por fim, inexiste nos autos provas da alegada culpa exclusiva de terceiro, não participante da cadeira de consumo, e de culpa exclusiva do consumidor.
13. Destarte, cabe aos fornecedores participantes da cadeia de consumo o dever de indenizar, solidariamente, o dano material experimentado pelo autor, decorrente da falha na prestação do serviço em pauta.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.